Tribunal: TJES
Processo: 0003794-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003794-94.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO SILVA DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003794-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a sentença de primeira instância na integralidade. Recurso Improvido.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003794-94.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TIAGO FIGUEIRA RAMOS - MG133598

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“...no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta da 00h, com ânimo de roubar, vendo a vítima

CAROLAINE SANTANA DOS SANTOS no ponto de ônibus que fica em frente a Rodoviária de Vitória, Bairro ilha do Príncipe, dela se aproximou e com grave ameaça efetivada com uso de um simulacro de arma de fogo, anunciou para ela o assalto e em seguida subtraiu seu aparelho celular SAMSUNG J2 avaliado em R$600,00. Já de posse do aparelho celular da vítima, o denunciado empreendeu fuga em direção ao Bairro Caratoíra. Por sua vez, diante da fuga do denunciado, a vítima e uma amiga passaram a persegui-lo junto com populares que vieram em seu socorro, sendo ele alcançado e abordado e, um posto de combustíveis. Segundo ainda consta dos autos, na posse do denunciado foi encontrado e recuperado o simulacro de pistola e o aparelho celular de CAROLAINE, bem como ele foi agredido por populares...”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 157, “caput” do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição, por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/09 e pelo auto de apreensão de fls. 10.

Para comprovação do que se narra, colaciono alguns depoimentos:

QUE 0 DEPOENTE RATIFICA 0 PRESENTE BOLETIM: QUE ACIONADO PELO CIODES PARA PROSSEGUIR ATE EM FRENTE A RODOVIARIA DE VITORIA, BAIRRO ILHA DO PRINCIPE, VITORIA, ONDE POPULARES ESTARIAM AGREDINDO UMA PESSOA; QUE AO CHEGAR NO LOCAL MANTIDO CONTATO COM A SENHORA CAROLAINE SANTANA DOS SANTOS, RELATOU TER SIDO VITIMA DE ROUBO PRATICA PELO CONDUZIDO QUE SE IDENTIFICOU COMO ROBERTO SILVA DE JESUS, MOMENTO EM QUE ESTAVA COM SUA AMIGA SOFIA DIAS NUNES, APOS SAIREM DO ENSAIO DE UMA ESCOLA DE SAMBA NO SAMBAO DO POVO E AGUARDAVAM coNDucAo PARA IREM EMBORA, MOMENTO EM QUE OCORREU 0 ROUBO, UTILIZANDO UMA PISTOLA E DEU VOZ DE ASSALTO, TOMANDO 0 CELULAR DE CAROLAINE (SAMSUNG J2 DE COR PRETA) E SAIU CORRENDO SENTIDO BAIRRO CARATOIRA; QUE APOS 0 ROUBO, 0 CONDUZIDO FOI DETIDO E PASSOU A SER AGREDIDO POR POPULARES, SENDO APREENDIDO EM SEU PODER UMA REPLICA DE PISTOLA; QUE 0 CONDUZIDO FOI SOCORRIDO ATE 0 HOSPITAL ESTADUAL DE EMERGENCIA, SENDO ATENDIDO PELO MEDICO DR. FABIO ROMERO FERREIRA DIAS CRM 4548; QUE 0 CONDUZIDO FOI ENTREGUE NA i' REGIONAL DE VITORIA COM AS LESOES DESCR1TAS, TRANSPORTADO ALGEMADO NO COMPARTIMENTO DE SEGURANA DA VIATURA, PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FiSICA DOS MILITARES E DO CONDUZIDO. (Depoimento do Policial Militar Glaycon Araújo Cruz, em juízo).

Que nesta noite por volta das 00 horas encontrava-se na companhia de sua amiga SOFIA em um ponto de ônibus em frente a Rodoviária de Vitória, bairro ilha do Principe, aguardando um motorista de aplicativo UBER para irem embora, apos assistirem ensaio de escola de samba no Sambão do povo, momento em que surgiu um indivIduo que estava próximo, apontou algo parecendo urna arma e mandou a depoente entregar o aparelho celular marca SAMSUNG MODELO J2, COR DOURADA com valor de mercado de seiscentos reais; Que após o roubo o conduzido que nesta Delegacia reconhece como sendo o autor do roubo que soube chamar-se ROBERTO SILVA DE JESUS, saiu correndo em direção ao bairro CaratoIra, sendo perseguido pela depoente e sua amiga, esclarecendo que diversos populares também correram atrás dele, o qual foi alcançado próximo ao posto de gasolina e passou a ser agredido fisicamente, sendo recuperado o celular e apreendido uma replica de pistola, ate a chegada de policiais militares; Depoimento encerrado as 06:15horas. (Depoimento da vítima Carolaine Santana dos Santos, na esfera policial).

[...] que estava no sambão do povo com duas amigas; que foram chamar uber mas não estava chegando; que foram no ponto próximo a rodoviária de vitória para tentar chamar o uber; que o acusado estava catando latinha; que o acusado anunciou o assalto dizendo que era pra passar tudo; que o acusado apontou a arma pra depoente; que ele pegou o telefone da declarante; que o acusado saiu correndo e a depoente começou a gritar pega ladrão; que a população prendeu e bateu no acusado; [...] que seu celular foi recuperado; que o celular estava na mão do depoente; que um rapaz que prendeu o acusado, devolveu o celular da declarante; (Depoimento da vítima Carolaine Santana dos Santos, em juízo).

Que os fatos não são verdadeiros; que o delegado só lhe entregou o papel pra assinar sem lhe ouvir; que se desentendeu com um rapaz; que entrou em luta corporal; que as tres mulheres que estavam com o rapaz se meteram no meio da briga; que o interrogando saiu correndo; que neste momento começaram a gritar, pega ladrão; que tava catando latinha num evento no sambão do povo; que foi pegar a latinha do rapaz; que o rapaz pulou no interrogando; que tomou uma coça do rapaz e das pessoas que saíam do sambão; [...] que já foi preso pela prática do crime de roubo; [...](Interrogatório do acusado, em juízo)

Portanto, tomando como base tais depoimentos, resta inconteste que o acusado subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de simulacro de arma de fogo, o aparelho celular da vítima Carolaine, não havendo que se falar em absolvição.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, diante da valoração negativa dos antecedentes, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Desse modo, mantenho a pena do acusado nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.